Tribunal: TCU
Processo: 007.221/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1855/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da presente representação, considerá-la prejudicada, dar ciência desta decisão ao representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), encaminhando-lhes cópia da peça 15 destes autos, e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 007.221/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bayeux - PB. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.